Tribunal: TJMT
Processo: 1000730-83.2024.8.11.0094
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000730-83.2024.8.11.0094
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELIA DA CONCEICAO RODRIGUES - CPF: 651.540.531-68 (APELANTE), LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP - CNPJ: 02.015.588/0001-82 (APELADO), NOEL NUNES DE ANDRADE - CPF: 237.546.722-15 (ADVOGADO), EDER TIMOTIO PEREIRA BASTOS - CPF: 690.997.232-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE CRÉDITO PRÉ-APROVADO. OPERAÇÃO BANCÁRIA DIGITAL. INADIMPLEMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA INDEFERIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DOS LIMITES DE MERCADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Célia da Conceição Rodrigues contra sentença que, nos autos da Ação de Cobrança, julgou procedente o pedido inicial da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Sul Rondoniense – Sicoob Credip, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 17.520,51, referentes a contrato de crédito pré-aprovado contratado via aplicativo bancário, inadimplido, com atualização monetária e juros pela taxa SELIC desde os vencimentos.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se é devida a concessão do benefício da gratuidade da justiça diante da ausência de comprovação de hipossuficiência econômica; (ii) saber se houve cerceamento de defesa com o indeferimento da prova pericial contábil; e (iii) saber se os encargos contratuais, especialmente os juros remuneratórios pactuados, são abusivos.

III. Razões de decider

3. O indeferimento da gratuidade da justiça foi fundamentado na ausência de comprovação de hipossuficiência econômica, apesar de intimações específicas. A qualificação da apelante como comerciante varejista e a contratação de crédito bancário de valor considerável enfraquecem a presunção legal de insuficiência de recursos prevista no art. 99, §3o, do CPC/2015.

4. Não se configura cerceamento de defesa o indeferimento de produção de prova pericial, por tratar-se de matéria essencialmente de direito e documentalmente instruída. A alegação genérica de abusividade dos encargos não se fez acompanhar de elementos técnicos ou cálculos.

5. Os juros remuneratórios pactuados (3,48% a.m.) encontram respaldo na autonomia privada e não se sujeitam à limitação da Lei de Usura, conforme entendimento pacífico do STF (Súmula 596). Ausente comprovação de excessividade ou descompasso com taxas médias de mercado.

6. A sentença fixou os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação, nos moldes do art. 85, §2o, do CPC/2015, e corretamente impôs à parte vencida o pagamento das custas processuais. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração da verba honorária recursal.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida em sua integralidade.

Tese de julgamento
:

"1. O indeferimento da gratuidade da justiça é legítimo quando a parte, mesmo intimada, não comprova sua hipossuficiência econômica. 2. O julgamento antecipado da lide, em ação de cobrança bancária com prova documental robusta, não configura cerceamento de defesa. 3. A pactuação de juros remuneratórios por cooperativa de crédito integrante do Sistema Financeiro Nacional não se submete à limitação da Lei de Usura, salvo comprovação concreta de abusividade."

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 98, 99, §3o; 355, I; 373, I; 370, p.u.; 1.007; 85, §§2o e 11; 82.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 596; STJ, Tema 1.178.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CELIA DA CONCEICAO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da
Ação De Cobrança no 1000730-83.2024.8.11.0094
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento do montante de R$ 17.520,51 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), relativo à contratação de crédito pré-aprovado inadimplido, com acréscimo de correção monetária e juros SELIC desde os respectivos vencimentos.

Sustenta a apelante, em suas razões, que a sentença deve ser reformada por três fundamentos centrais: (i) cerceamento de defesa decorrente do indeferimento da prova pericial contábil; (ii) indeferimento indevido do pedido de gratuidade da justiça; e (iii) ausência de análise adequada sobre a alegação de juros abusivos, com consequente revisão dos encargos contratuais.

Quanto ao primeiro ponto, a recorrente afirma que a perícia contábil era imprescindível para aferir a legalidade dos juros aplicados, dada a complexidade técnica da matéria. Argumenta que, ao indeferi-la, o juízo a quo violou os princípios do contraditório e da ampla defesa, pois a ausência de prova técnica obstou a comprovação dos encargos supostamente abusivos.

No tocante à gratuidade da justiça, assevera que, sendo pessoa natural, a presunção de hipossuficiência deveria ter prevalecido nos termos do art. 99, §3o do CPC. Aduz que sua condição de comerciante não afasta, por si, a possibilidade de insuficiência financeira, e que a exigência de documentos específicos comprometeu o acesso à jurisdição, em violação ao art. 5o, XXXV da Constituição Federal.

No mérito, além de reiterar as alegações de juros abusivos, defende que o valor da condenação não corresponde fielmente ao débito original, havendo necessidade de revisão dos cálculos apresentados, a fim de coibir eventual enriquecimento sem causa da instituição financeira. Requer, portanto, o provimento do recurso, com a reforma integral da sentença, concessão da justiça gratuita e realização da prova pericial pleiteada.

Em contrarrazões, o apelado
SICOOB CREDIP
postula a manutenção da sentença. Argumenta, de início, que o recurso não deve sequer ser conhecido parcialmente, por violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que a apelante deixou de impugnar de forma específica os fundamentos centrais da decisão, apresentando alegações genéricas e desconexas.

Rechaça a tese de cerceamento de defesa, asseverando que a produção de prova pericial foi corretamente indeferida por se tratar de controvérsia de direito, já suficientemente elucidada pela documentação juntada aos autos. Ressalta que a alegação de juros abusivos foi genérica, sem indicação de cláusula específica, planilha ou cálculo, o que inviabilizaria, por si, a realização de perícia contábil.

Quanto à gratuidade da justiça, sustenta que a apelante não apresentou qualquer documento comprobatório de sua alegada hipossuficiência, ainda que devidamente intimada para tanto em duas oportunidades, sendo comerciante com movimentação bancária e titular de crédito pré-aprovado, o que demonstra incompatibilidade com o benefício pleiteado.

Por fim, destaca a legalidade dos encargos pactuados, informando que o contrato previa taxa de juros de 3,48% a.m., capitalização mensal, multa de 2% e juros moratórios de 1% a.m., valores condizentes com a prática do mercado e com a regulamentação do Banco Central, não havendo qualquer irregularidade ou ilegalidade nos termos contratados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CELIA DA CONCEICAO RODRIGUES
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tabaporã/MT, nos autos da
Ação De Cobrança no 1000730-83.2024.8.11.0094
, ajuizada pela
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
, que julgou procedente o pedido autoral e condenou a ré ao pagamento do montante de R$ 17.520,51 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), relativo à contratação de crédito pré-aprovado inadimplido, com acréscimo de correção monetária e juros SELIC desde os respectivos vencimentos.

Infere-se da inicial que a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO CENTRO SUL RONDONIENSE - SICOOB CREDIP
ajuizou
ação de cobrança
, aduzindo que a apelante
CELIA DA CONCEICAO RODRIGUES
em 06/11/2023, contratou crédito pré-aprovado por meio do canal de autoatendimento, aplicativo SICOOBNET CELULAR, validando a operação com o uso de sua senha pessoal e intransferível, no valor de R$13.928,11 (treze mil, novecentos e vinte e oito reais e onze centavos), a ser pago em 23 (vinte e três) parcelas, vencendo a primeira em 22/01/2024 e a última em 20/11/2025.

Sustenta, ainda, que a apelante/requerida não adimpliu a dívida, estando inadimplente, e, portanto, sendo credora da quantia líquida, certa e atualizada de
R$17.520,51
(dezessete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos).

O juízo
a quo
julgou procedente o pedido inicial, condenando a apelante ao pagamento da quantia de R$ 17.520,51 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), referente a contrato de crédito pré-aprovado n.o 61771423, contratado em 06/11/2023, no valor de R$ 13.928,11, mediante o aplicativo SICOOBNET CELULAR, inadimplido pela requerida. A sentença determinou ainda a incidência de correção monetária pela SELIC desde o vencimento de cada parcela, honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação atualizado e custas processuais. O pedido de gratuidade da justiça foi indeferido.

“[...]
II – FUNDAMENTAÇÃO

a) Da Gratuidade da Justiça

Inicialmente, cumpre analisar o pedido de gratuidade da justiça formulado pela parte requerida

O benefício da gratuidade da justiça está regulamentado no art. 98 e seguintes do Código de Processo Civil, devendo ser concedido àquele que comprovar insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios.

Embora o §3o do art. 99 do CPC estabeleça que "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural", tal presunção é relativa, podendo ser afastada quando o magistrado encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência alegada ou quando a parte contrária demonstrar a inexistência do estado de miserabilidade.

No caso em análise, a parte requerida foi intimada por duas vezes para comprovar sua hipossuficiência financeira, sendo que na primeira oportunidade solicitou dilação de prazo, que foi indeferida, e na segunda limitou-se a reiterar o pedido de gratuidade com base em argumentos genéricos, sem apresentar qualquer documento que comprovasse sua real situação financeira.

Ressalte-se que a parte requerida é qualificada nos autos como comerciante varejista, o que, por si só, já indica capacidade financeira incompatível com a alegada hipossuficiência.

Portanto, considerando que a parte requerida não comprovou sua hipossuficiência financeira, mesmo após ter sido oportunizada por duas vezes a possibilidade de fazê-lo,
INDEFIRO
o pedido de gratuidade da justiça.

b) Do Julgamento Antecipado do Mérito

Verifico que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil, pois a questão de mérito é unicamente de direito, ou, sendo de direito e de fato, não há necessidade de produzir prova em audiência.

Embora a parte requerida tenha pleiteado a produção de prova pericial contábil para verificar a existência de juros abusivos, entendo que tal prova é desnecessária no presente caso, uma vez que a documentação juntada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia.

Ademais, a parte requerida não impugnou especificamente a existência da relação jurídica ou a contratação do empréstimo, limitando-se a alegar genericamente a existência de juros abusivos, sem apontar quais seriam as cláusulas abusivas ou apresentar qualquer cálculo que demonstrasse o alegado abuso.

c) Do mérito

Cinge-se a controvérsia acerca do direito da parte autora à percepção da quantia de R$17.520,51 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos)., referente a contratação de crédito pré-aprovado e não pago, atualizado e acrescido de juros.

Alega, em síntese, que a parte requerida contratou os serviços e tornou-se inadimplente e, por isso, faz jus ao recebimento da quantia acima mencionada.

Fazendo prova do fato constitutivo do seu direito, a parte autora apresentou contrato de crédito automático (ID. 174251407); comprovante de contratação do crédito (ID. 174251408); extratos da conta corrente onde demonstra a disponibilização do valor (ID. 174251409); e extrato da dívida (ID. 174251410).

Quanto à alegação genérica de juros abusivos, esta não merece prosperar, uma vez que a parte requerida não demonstrou de forma específica quais seriam as cláusulas abusivas ou apresentou qualquer cálculo que comprovasse o alegado abuso.

Ademais, é pacífico o entendimento de que as instituições financeiras não se submetem à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), conforme Súmula 596 do STF: "
As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional
."

Portanto, comprovada a existência da relação jurídica entre as partes, a disponibilização do crédito contratado e a inadimplência da requerida, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Conclui-se, portanto, que a parte autora é credora da importância de R$17.520,51 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos), já atualizados, referente a contratação de crédito pré-aprovado e não pago.

Posto isto, comprovado pelo autor, de forma satisfatória, as suas alegações, conclui-se pela procedência quanto ao pleiteado.

4.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido formulado pela parte autora, para
CONDENAR
a parte requerida ao pagamento da importância R$17.520,51 (dezessete mil, quinhentos e vinte reais e cinquenta e um centavos). referente a contratação de crédito pré-aprovado e não pago. [...]”

Pois bem.

Inicialmente, impõe-se o exame da questão processual atinente ao recolhimento do preparo recursal, em face da controvérsia instaurada quanto à concessão da gratuidade da justiça.

Nos termos do art. 101, §1o, do Código de Processo Civil, o recorrente
está dispensado do recolhimento de custas até que sobrevenha pronunciamento judicial acerca do pedido de gratuidade
, quando este for objeto de agravo de instrumento interposto contra decisão que a indeferiu ou a revogou.

Na hipótese
sub judice
, todavia, a questão foi decidida na própria sentença, sendo cabível, por conseguinte, apelação. Aplica-se, por analogia, o mesmo regime de suspensão do preparo, de modo a permitir o exame preliminar do pedido por esta instância
ad quem
, antes de qualquer exigência relativa às custas recursais.

Tal interpretação coaduna-se com o princípio constitucional do acesso à justiça (art. 5o, XXXV, CF/88) e com a teleologia do benefício da gratuidade, evitando que a pendência quanto à alegada hipossuficiência econômica se converta em óbice indevido ao exercício do direito de recorrer.

Passo, pois, à análise preliminar do pedido de gratuidade da justiça.

- DA ANÁLISE DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O benefício da gratuidade da justiça encontra-se regulamentado nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, destinando-se àqueles que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios. O artigo 99, §3o, estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, presunção essa de natureza relativa, passível de afastamento quando existirem elementos nos autos que evidenciem a capacidade financeira da parte.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema Repetitivo no 1.178, fixou orientação no sentido de que é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. Entretanto, o mesmo precedente estabeleceu que, verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do artigo 99, §2o, do Código de Processo Civil.

Na espécie, o magistrado de primeiro grau, diante de elementos que indicavam capacidade financeira da apelante, determinou por duas vezes que ela comprovasse sua hipossuficiência. A apelante, todavia, não apresentou qualquer documentação idônea, limitando-se a reiterar o pedido com base em argumentos genéricos. Esse quadro fático autorizou o indeferimento da benesse.

Analisando os autos, verifico que a apelante é qualificada como comerciante varejista, atividade que, por sua natureza, pressupõe organização empresarial e capacidade econômica para movimentação de mercadorias e recursos. Ademais, o próprio objeto da ação revela que a apelante contratou operação de crédito pré-aprovado no valor de R$ 13.928,11, montante considerável que foi disponibilizado em sua conta corrente e por ela utilizado em transações de seu interesse, conforme comprova o extrato bancário juntado aos autos. Tais elementos são objetivamente incompatíveis com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

A apelante foi intimada especificamente, em dois momentos processuais, para apresentar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como declaração de imposto de renda, extratos bancários, comprovantes de renda, certidões negativas de bens, dentre outros elementos que pudessem demonstrar a alegada hipossuficiência. Em ambas as oportunidades, quedou-se inerte ou apresentou manifestações genéricas, sem qualquer substrato probatório mínimo. Essa postura processual configura descumprimento do ônus que lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A presunção de veracidade prevista no artigo 99, §3o, do Código de Processo Civil não é absoluta e deve ceder diante de elementos concretos que a infirmem. No caso em análise, a qualificação profissional da apelante, a contratação de operação de crédito de valor expressivo e a movimentação financeira evidenciada nos autos constituem elementos suficientes para afastar a presunção inicial, autorizando a exigência de comprovação mais robusta da alegada incapacidade econômica. Uma vez determinada essa comprovação e não atendida a determinação judicial, impõe-se o indeferimento do benefício.

Ressalte-se que a concessão indiscriminada da gratuidade da justiça, sem a devida análise criteriosa das condições econômicas do requerente, conduz à banalização do instituto, comprometendo sua finalidade social e onerando indevidamente o erário público. O benefício destina-se efetivamente aos hipossuficientes, não podendo servir como meio de exoneração de custas para aqueles que possuem condições de arcar com as despesas processuais.

Assim, mantenho o
indeferimento da gratuidade da justiça
, por ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica, nos termos fundamentados.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

A apelante sustenta ter havido cerceamento de defesa em razão do indeferimento da produção de prova pericial contábil para verificar a existência de juros abusivos no contrato. A alegação
não merece acolhida
.

O julgamento antecipado da lide encontra expressa previsão no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicando-se quando não houver necessidade de produção de outras provas.

O magistrado, como destinatário da prova, possui ampla liberdade para indeferir diligências que considere inúteis, protelatórias ou irrelevantes à solução da controvérsia, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

Na hipótese em análise, a controvérsia versa sobre a legalidade de cláusulas contratuais livremente pactuadas e a alegação genérica de cobrança de juros abusivos. Trata-se de matéria eminentemente de direito, prescindindo de prova técnica. O contrato apresentado aos autos é autoexplicativo, contendo planilha clara de evolução do débito e cláusulas expressas sobre juros e encargos. O comprovante de contratação emitido pela própria apelante demonstra que foram regularmente contratados juros mensais de 3,48% ao mês, percentual expressamente informado no momento da contratação.

A apelante não impugnou especificamente a existência da relação jurídica ou a contratação do empréstimo, limitando-se a alegar genericamente a existência de juros abusivos, sem apontar quais seriam as cláusulas abusivas ou apresentar qualquer cálculo que demonstrasse o alegado abuso. A simples alegação de abusividade, desacompanhada de elementos concretos que a sustentem, não tem o condão de impor a realização de perícia contábil.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que o julgador, destinatário final da prova, pode indeferir a realização de provas e diligências protelatórias, desnecessárias ou impertinentes, desde que fundamentadamente.

No caso concreto,
a documentação juntada aos autos é suficiente para o deslinde da controvérsia, sendo desnecessária a realização de perícia técnica para análise de matéria essencialmente jurídica.

Ademais, a apelante não apresentou qualquer prova de que os juros cobrados seriam superiores aos praticados no mercado ou que extrapolaram os limites contratualmente estabelecidos.

A mera insurgência genérica contra os encargos pactuados não constitui fundamento idôneo para impor a produção de prova técnica complexa e onerosa. O indeferimento da perícia contábil, portanto, não configura cerceamento de defesa, mas sim exercício regular do poder de direção do processo pelo magistrado.

Rejeito
a preliminar.

- DO MÉRITO

A insurgência recursal da apelante volta-se contra os
juros remuneratórios pactuados
, sob o argumento de que seriam
abusivos
e infringiriam os princípios da
boa-fé objetiva
e do
equilíbrio contratual
. Todavia, a alegação não vem acompanhada de qualquer
prova técnica, cálculo comparativo ou fundamentação jurídica idônea
que infirme a legalidade dos encargos contratados.

O instrumento em análise foi celebrado com
cooperativa de crédito regularmente integrante do Sistema Financeiro Nacional
, razão pela qual
não se sujeita à limitação da Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933)
, nos termos da
Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal
.

O comprovante de contratação indica, de forma clara, que a apelante anuiu à aplicação de
juros remuneratórios de 3,48% ao mês
, percentual expressamente informado no momento da contratação e validado mediante
senha pessoal e intransferível
, por meio de operação digital realizada via aplicativo bancário.

A taxa pactuada
não se revela exorbitante
, sobretudo quando confrontada com os
patamares médios de mercado
para operações congêneres, conforme reconhecido pela jurisprudência consolidada do
Superior Tribunal de Justiça
, que repele a presunção de abusividade e exige
comprovação concreta de discrepância relevante
, o que não ocorreu in casu.

Ademais, o contrato foi celebrado por
adesão voluntária
, com liberação imediata dos valores à conta da contratante, que os utilizou para finalidades pessoais, conforme demonstram os extratos bancários.

A cláusula que prevê
juros moratórios de 1% ao mês
e
multa de até 2% em caso de inadimplemento
encontra respaldo legal e contratual, inexistindo violação à legislação consumerista ou civil.

Por fim, a mera invocação de dificuldades financeiras
não autoriza, por si só, a revisão judicial do contrato
, tampouco invalida cláusulas livremente pactuadas, ausentes
vícios de consentimento
ou descompasso com o ordenamento jurídico. O princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) impõe o cumprimento das obrigações assumidas, especialmente quando ausente qualquer indício de ilicitude.

A apelante postula a
revisão dos honorários advocatícios e custas processuais
,
sem, contudo, apresentar fundamentação específica que justifique a modificação do percentual fixado na sentença
.

Os honorários foram fixados em 10% sobre o valor da condenação atualizado, percentual que se encontra dentro dos parâmetros estabelecidos pelo artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, mostrando-se razoável e proporcional à natureza e complexidade da demanda.

A fixação dos honorários advocatícios observou os critérios legais de grau de zelo profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado e tempo exigido para o serviço. O percentual de 10% revela-se adequado para ação de cobrança de valor relativamente modesto, que não demandou dilação probatória complexa e foi julgada antecipadamente.

Quanto às custas processuais, constituem decorrência natural da sucumbência, nos termos do artigo 82 do Código de Processo Civil. A condenação da parte vencida ao pagamento das custas processuais constitui regra processual que visa assegurar o custeio da atividade jurisdicional, não havendo qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade em sua aplicação ao caso concreto.

O pedido de diferimento do pagamento das custas para o final do processo, pelo vencido, formulado pela apelante em manifestação posterior, não pode ser acolhido. O artigo 82, §2o, do Código de Processo Civil refere-se exclusivamente às custas e despesas processuais de primeiro grau, não alcançando o preparo recursal, que possui regramento próprio nos artigos 1.007 e seguintes do mesmo diploma legal. A interpretação extensiva pretendida pela apelante não encontra amparo no ordenamento jurídico, devendo ser observada a sistemática específica estabelecida para as custas recursais.

A sentença ora impugnada merece integral confirmação, porquanto exarada com estrita observância à legislação aplicável e em consonância com a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores. O juízo de origem procedeu à análise detida das matérias controvertidas, enfrentando-as com fundamentação clara, precisa e juridicamente adequada.

As razões recursais, de caráter meramente reiterativo, não introduzem argumentos novos ou elementos fáticos e jurídicos capazes de infirmar o entendimento adotado, limitando-se à repetição de teses já devidamente examinadas e refutadas na decisão de primeiro grau.

No tocante ao contrato sub judice, restou comprovado que a apelante aderiu livremente às condições pactuadas, validando a operação com o uso de senha pessoal no aplicativo bancário, recebendo os valores contratados diretamente em sua conta e utilizando-os para fins de seu exclusivo interesse. A inadimplência contratual está cabalmente demonstrada, legitimando a exigência dos valores vencidos, com os encargos previstos no instrumento contratual e na legislação de regência.

A ausência de comprovação de hipossuficiência econômica impede a concessão do benefício da gratuidade da justiça, e o indeferimento da produção de prova pericial não configura cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia envolve matéria de direito, prescindindo de dilação probatória.

Quanto aos juros contratados, não se evidencia abusividade, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, e os honorários advocatícios e as custas processuais foram fixados de forma adequada e proporcional à complexidade da demanda.

Diante do desprovimento do apelo, impõe-se, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, a majoração dos honorários advocatícios em favor da parte apelada, os quais arbitro em mais 2% sobre o valor atualizado da condenação, em razão do trabalho adicional realizado nesta instância recursal.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito, lhe
NEGO PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

MANTENHO
o indeferimento da gratuidade da justiça.

MAJORO
os honorários advocatícios em 2% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil.

Após o trânsito em julgado, deverá a apelante recolher o preparo recursal, sob pena de inscrição em dívida ativa. Condeno a apelante ao pagamento das custas processuais de segundo grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026